Tribunal: STF
Processo: HC 261279
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Tempestividade. Crime de sonegação fiscal (art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90). Alegação de ilegalidade na condenação. Writ impetrado contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Análise per saltum da questão trazida na impetração. Inviabilidade. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O recurso foi interposto tempestivamente, nos termos certificados pela Secretaria Judiciária (e-doc. 24 do HC nº 261.726), não havendo que se falar em trânsito em julgado da decisão agravada.



    2. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma da Suprema Corte.



    3. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.